Tribunal: TJDFT
Processo: 0712586-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712586-02.2023.8.07.0018 RECORRENTE: METROPOLES MIDIA DIGITAL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFAS DE USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO – TUST E TUSD E DEMAIS TARIFAS E ENCARGOS SETORIAIS. INCLUSÃO DEVIDA. TEMA No 986/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONTRIBUINTE NÃO ALCANÇADO. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese, a sentença guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo analisado as peculiaridades do caso e enfrentado todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC/15. 2. A mera discordância da parte quanto à conclusão a que chegou o Julgador e à valoração atribuída pelo Magistrado aos fatos e às provas carreadas aos autos não pode ser confundida com negativa de prestação jurisdicional. 3. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.692.023/MT, no 1.699.851/TO, no 1.734.902/SP, e no 1.734.946/SP, sob o rito dos repetitivos (Tema no 986), concluiu pela possibilidade de inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS ao fixar a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. 5. Consoante expressamente consignado no voto de relatoria do e. Min. Herman Benjamin, condutor do citado julgamento do precedente vinculante, o ICMS deve incidir sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, em razão da interligação das suas fases de geração, transmissão e distribuição, sendo que as tarifas e demais encargos setoriais compõem o custo inerente a cada uma dessas etapas – incluídas a TUST e a TUSD – e, portanto, integram o preço final da operação e, consequentemente, a base de cálculo do imposto. 6. Nesse cenário, verifica-se que a Corte Superior assentou que a base de cálculo do ICMS compreende todos os custos do processo de fornecimento de energia elétrica, inclusive sobre a transmissão e a distribuição, e não somente sobre o fornecimento, que seria o efetivo consumo da energia pelo usuário, ante a interdependência de todas as etapas da operação. 7. Portanto, conquanto o caso concreto analisado no precedente qualificado tenha por objeto apenas a incidência da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica, o mesmo fundamento utilizado deve ser estendido para alcançar os demais encargos e despesas setoriais, os quais devem ser suportados pelo consumidor. 8. Registre-se ter havido, ainda, a modulação dos efeitos do julgado, adotando-se como parâmetro a data da publicação do acórdão do REsp no 1.163.020/RS (27/3/2017), que alterou a jurisprudência da Primeira Turma da Corte e firmou posicionamento favorável aos contribuintes. Assim, os contribuintes beneficiados por decisões liminares exaradas até 27/3/2017 não precisarão adimplir as tarifas a partir da concessão da antecipação de tutela até a publicação do julgamento do acórdão que fixou a tese definitiva do Tema no 986/STJ. 9. No caso em análise, a Impetrante não está abrangida pela modulação dos efeitos, pois o writ foi impetrado em 25/10/2023 e a liminar vindicada foi indeferida. 10. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do extraordinário, alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 93, inciso IX, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, incisos II, XXXVI, LXXVIII, LIV e LV; 102; 145, inciso LIV; 150, incisos I, II e III; e 155, inciso II, §§2o e §3, inciso IX, alínea “b”, todos da Constituição Federal. o argumento de que deve ser reconhecida a aplicação imediata da Lei Complementar 194/2022, por seu caráter interpretativo, com o consequente direito de compensação e/ou restituição dos valores indevidamente recolhidos a título da exação, no prazo não fulminado pelo lastro prescricional. Verbera sobre o direito de compensar o indébito apurado com quaisquer tributos sob administração fazendária federal, independentemente de retificação de obrigações acessórias para implemento da decisão judicial. Afirma infringência aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ao final, pede que todas as comunicações dos atos processuais sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, OAB/PB 4.007 (ID 69393218). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo extraordinário não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 5o, incisos II, XXXVI, LXXVIII, LIV e LV; 93, inciso IX; 102; 145, inciso LIV; 150, incisos I, II e III; e 155, inciso II, §§2o e §3, inciso IX, alínea “b”, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012